Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709529-10.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (executado) e pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF (exequente) contra o Acórdão no 1809271 (ID no 55643779), que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo exequente para reduzir a verba honorária fixada na r. sentença para 5% (cinco por cento) do valor da causa, corrigido monetariamente pelo INPC. Da análise dos embargos de declaração opostos nos IDs no 55999853 e 56065496, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos aclaratórios. Portanto, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se os embargados para, caso queiram, ofertar contrarrazões, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. À Secretaria da 7a Turma Cível para alterar a identificação do SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF para “EMBARGANTE” no Sistema PJe. Por fim, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador